Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739534-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCO TÚLIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA AGRAVADA: LEILA SOUSA DOS SANTOS DESPACHO MARCO TÚLIO LEITE DE SOUSA e PAULA REGINA SOUSA DE SENA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Acrescentam que a tese recursal não exige reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 27531418, nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021